Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-84.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000933-84.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), LUCIANA SILVA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 696.071.171-15 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1000933-84.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
LUCIANA SILVA OLIVEIRA DE PAULA

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACÕES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
29/07 a 01/08 de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Luciana Silva Oliveira de Paula
contra ato do MM. Juiz do 2° Juizado Especial Cível Cuiabá/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1078943-28.2023.811.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal
.

A liminar foi indeferida no id. 216633695.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 218836177.

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 221340199
.

O Ministério Público, no id. 221820187,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1078943-28.2023.811.0001
.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da beneficiária.

No caso, observa-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, a qual
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1078943-28.2023.811.0001.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
a impetrante, autônoma, se limitou a apresentar extratos de consulta de imposto de renda, exercício/ano 2021,2022 e 2023 (id. 216317157), nos quais constam a seguinte informação: “os dados da liberação de sua restituição estão descritos abaixo: (...) Creditada
”.

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pela impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira.

Ademais, apesar de devidamente intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal,
sob pena de deserção, a impetrante permaneceu inerte.

Destarte, a impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1078943-28.2023.811.0001
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024